Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-72.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Revendedora de veículos. Alienação. Não cumprimento da exigência do art. 134 do CTB. Ausência de vedação legal à comprovação da transferência da propriedade de veículo por outro meio idôneo, inclusive, como na espécie, pela existência de anotação de gravame. Transferência do bem em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores do

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Revendedora de veículos. Alienação. Não cumprimento da exigência do art. 134 do CTB. Ausência de vedação legal à comprovação da transferência da propriedade de veículo por outro meio idôneo, inclusive, como na espécie, pela existência de anotação de gravame. Transferência do bem em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores do tributo que exime da responsabilidade pelo seu pagamento o antigo proprietário. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500766-72.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado IRMAOS GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA M.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071 -Voto no 21545
2
Voto no 21545
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Irmãos Gomes Comércio de Veículos Ltda. ME
Vara de Origem: Setor de Execuções Fiscais de Bauru
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPVA. Revendedora de veículos. Alienação. Não cumprimento da
exigência do art. 134 do CTB. Ausência de vedação legal à
comprovação da transferência da propriedade de veículo por outro
meio idôneo, inclusive, como na espécie, pela existência de
anotação de gravame. Transferência do bem em momento anterior
à ocorrência dos fatos geradores do tributo que exime da
responsabilidade pelo seu pagamento o antigo proprietário.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
113/121) interposto pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo contra a r. sentença de fls. 106/107, que julgou
procedente a exceção de pré-executividade oposta por Irmãos
Gomes Comércio de Veículos Ltda. ME para declarar a
ilegitimidade passiva do excipiente em relação ao débito de
IPVA cobrado na execução fiscal. Em consequência, julgou
extinta a execução, nos termos do art. 1o da LEF e art. 485,
VI combinado com art. 925, ambos do CPC.
Sustenta a Apelante, em síntese, que
a r. sentença deveria ser reformada, pois não teria sido
feita a comunicação de venda do veículo aos órgãos
competentes. Argumenta que a Fazenda pode exigir o IPVA de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071 -Voto no 21545
3
quem figura como proprietário do veículo automotor na data do
fato gerador, sem que exista vestígio de irregularidade na
exação tributária questionada. Afirma que a responsabilidade
do Apelado pelo pagamento não decorre da propriedade do
veículo, mas sim da relação de solidariedade decorrente da
falta de comunicação da venda ao órgão competente. Pugna pelo
provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 127/147, pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
1. Trata-se execução fiscal ajuizada
em face do Apelado para cobrança de débito de IPVA do
exercício 2010, relativo ao veículo Fiat/Palio Fire, placa
BBZ-8808 (fls. 02).
O
Apelado
opôs
exceção
de
pré-
executividade, que foi acolhida pela r. sentença, que
reconheceu sua ilegitimidade passiva e julgou extinta a
execução, com fulcro no art. 1o da LEF e art. 485, VI
combinado com art. 925, ambos do CPC.
Daí a insurgência manifestada pela
Fazenda no presente recurso.
2. Segundo consta, o Apelado atua no
comércio varejista de veículos automotores usados (fls. 10),
tendo adquirido o veículo discutido nos presentes autos em
05/03/2009
(cf.
fls.
55)
da
Companhia
de
Crédito,
Financiamento e Investimento Renault do Brasil.
Ocorre que, em 27/04/2009, efetuou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071 -Voto no 21545
4
venda do bem a Daniele Cristina Carneiro, por meio de
arrendamento junto a BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
(cf. fls. 54).
Como se verifica pelo documento de
fls. 02, houve inscrição do Apelado na dívida ativa por
débito de IPVA do exercício de 2010 do veículo em comento,
razão pela qual foi ajuizada esta execução fiscal.
3. De fato, a mera transmissão de
veículo, sem a efetiva prova da comunicação à autoridade
executiva de trânsito acerca da alienação alegada não atende
à exigência legal segundo a qual todos os veículos devem ser
registrados no órgão de trânsito.
Note-se
que
a
comunicação
da
transferência da propriedade é também de responsabilidade do
vendedor, sendo irrelevante, neste aspecto, saber que a
alienação do veículo teria sido realizada, já que o vendedor,
para os fins legais, previstos no Código de Trânsito
Brasileiro, continua responsável pelos débitos relativos ao
veículo.
Ademais, o artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro dispõe taxativamente que, no caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
respectivo, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação.
4. Entretanto, no caso em tela, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071 -Voto no 21545
5
órgão de trânsito estadual tinha conhecimento de que o
Apelado não mais tinha a posse do bem, pois consta inclusão
de gravame de arrendamento a BFB Leasing S/A Arrendamento
Mercantil para Daniele Cristina Carneiro em 27/04/2009 (cf.
Consulta Base Estadual DETRAN, às fls. 56).
Ora, mesmo que não tenha havido
comunicação formal da transferência do veículo ao Detran, no
cadastro da Fazenda passou a constar a transferência do bem
e, apesar disso, foi mantida a cobrança de forma ilegítima.
5. Nesse contexto, é certo que não há
vedação legal à comprovação da transferência da propriedade
de veículo por outro meio idôneo, inclusive, pelo cadastro de
veículo no DETRAN.
No caso dos autos, não há dúvidas de
que a transferência do bem se deu em momento anterior ao fato
gerador do débito de IPVA exercício de 2010, o que exime da
responsabilidade
pelo
pagamento
dos
débitos
o
antigo
proprietário, ou seja, o Apelado.
Com efeito, não tendo o Apelado mais
a posse e a consequente propriedade do bem, não é possível
exigir-lhe os débitos fiscais do veículo sob discussão, a
partir de abril/2009 (data da ciência da alienação pelo órgão
de trânsito
fls. 56), cujo fato gerador é justamente a
propriedade do veículo.
Tal documento de fls. 56 menciona
claramente ao final, que há comunicação de venda ativa, desde
19/06/2009.
Note-se que não se está afastando a
exigência fiscal do tributo de IPVA do citado veículo, mas
apenas ressaltando não ser o Apelado responsável pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071 -Voto no 21545
6
débitos incidentes no veículo, por não mais ser proprietário
do bem.
Neste sentido, a Súmula no 585 do
STJ:
Súmula 585 - A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação.
Em casos análogos, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:
0006439-14.2013.8.26.0053 Apelação / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores
Relator(a): Luís Geraldo Lanfredi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/10/2014
Data de registro: 22/11/2014
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO IPVA
Cobrança de tributo em nome do antigo proprietário Impugnação ao lançamento
efetuada em sede administrativa, antes da inscrição em dívida ativa Comprovação
de que os órgãos públicos já tinham conhecimento da alienação, porquanto já
constava do cadastro do Detran a anotação do gravame, bem como a data do
contrato de financiamento Necessidade de devolução à autora dos valores
indevidamente pagos - Procedência do reconhecimento da inexistência da relação
jurídica tributária. Recurso ao qual se nega provimento.
0008551-30.2012.8.26.0266 Apelação / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores
Relator(a): Carlos Violante
Comarca: Itanhaém
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 04/10/2014
Ementa: Ação ordinária. IPVA. Comprovação da transferência da propriedade do
veículo anteriormente à ocorrência dos fatos geradores dos impostos. Art. 134 do
CTB, art. 4o, III da LE 6.606/89, e art. 6o, II da LE 13.296/08 que não proíbem a
comprovação, por outro meio idôneo, da transferência da propriedade e posse
do veículo antes da ocorrência do fato gerador. Mitigação das regras. Ausência
de violação à cláusula de reserva de plenário. Sentença de improcedência. Recurso
da autora provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500766-72.2014.8.26.0071 -Voto no 21545
7
0221007-08.2012.8.26.0014 Apelação / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores
Relator(a): Silvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/09/2014
Data de registro: 11/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL - IPVA Alienação fiduciária Comprovada a baixa
do gravame Demonstrada a transferência do veículo, através do Sistema Nacional
de Gravames Impossibilidade de cobrança do IPVA dos períodos subsequentes
à transação Cobrança indevida Sentença mantida Recurso improvido.
0062018-26.2011.8.26.0114 Apelação / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores
Relator(a): Ronaldo Andrade
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 01/07/2014
Data de registro: 10/07/2014
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Veículo
alienado em fevereiro de 2002. Contrato de alienação fiduciária registrado no
DETRAN. Inexigibilidade dos débitos fiscais. Admissibilidade. Restou
demonstrado nos autos que, a época do fato gerador dos débitos fiscais o
veículo não estava mais sob o domínio do autor. Sentença mantida. Recurso não
provido.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, o recurso é conhecido
e improvido, ficando mantida a r. sentença de fls. 106/107.
Ficam os honorários devidos pela Apelante majorados para 20%
do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator